Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-43.2021.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002298-43.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR FERNANDES - CPF: 050.313.791-03 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RUAN PABLO SOARES DA SILVA - CPF: 062.432.491-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (ASSISTENTE), HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (ASSISTENTE), FABIANA CRISTINA DOS SANTOS CIVARDI - CPF: 005.319.990-17 (VÍTIMA), LEANDRO RUAS - CPF: 031.662.530-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 1.º E § 2.º INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
– 1. PRELIMINAR DE

NÃO CONHECIMENTO
DE UM DOS RECURSOS, ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – INTERPOSIÇÃO FEITA PELO RÉU – ART. 577,
CAPUT
, DO CPP -

2.
MÉRITO
– 2.1. PEDIDO DE

DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE COMPROVAM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS - 2.2.

RECONHECIMENTO DA

MODALIDADE TENTADA

DO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ – PRESCINDIBILIDADE DE POSSE DESVIGIADA - 2.3.
READEQUAÇÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL
, POR VIOLAÇAO
À SÚMULA 443 DO STJ – NÃO CABIMENTO – INCIDÊNCIA DE COEFICIENTE FRACIONÁRIO MÍNIMO – 2.4. ABRANDAMENTO DO

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
– INVIABILIDADE – ESCOLHA DERIVADA DA ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO - AGENTE REINCIDENTE - 2.5. APLICAÇÃO DA
DETRAÇÃO PENAL
– NÃO CABIMENTO – DESCONTO QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - 2.6.

ALMEJADA A
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Não há se falar em intempestividade do recurso de apelação, se o réu o interpôs quando da sua intimação pessoal, conforme autoriza o art. 577,
caput
, do Código de Processo Penal.

2.1.

Descabe a desclassificação da conduta para o delito de furto, se demonstrado que os agentes exerceram violência e grave ameaça contra as vítimas para alcançar o êxito da subtração patrimonial.

2.2.

A teor da teoria da
apprehensio
,

também denominada de
amotio
, para a configuração do crime patrimonial na sua forma consumada, basta que a vítima seja despojada dos seus bens, ainda que momentaneamente, mostrando-se irrelevante a restituição do objeto material ou sua posse mansa, pacífica e desvigiada pelo agente delitivo, razão pela qual é imperativa a manutenção da modalidade consumada no caso concreto.

2.3.

Não há retificação a ser operada na terceira fase da dosimetria penal, pois a autoridade judiciária reconheceu uma única causa de aumento em desfavor do recorrente e, ademais, aplicou o coeficiente mínimo previsto em lei, a prescindir a exposição de motivos, inexistindo violação à Súmula 443 do STJ.

2.4.

Possível a fixação do regime inicial fechado aos indivíduos reincidentes, ainda que a reprimenda seja superior a quatro anos inferior a oito anos de reclusão e a pena-base imposta no mínimo legal. Precedentes do STJ.

2.5.

Em conformidade com o disposto no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, se, no caso concreto, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal.

2.6.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

Apelos conhecidos e desprovidos.

APELANTES: JOAO VICTOR FERNANDES

RUAN PABLO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
JOAO VICTOR FERNANDES
e
RUAN PABLO SOARES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.º 1002298-43.2021.8.11.002, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no art. 157, § 1.º e § 2.º, inciso II [concurso de pessoas], do Código Penal, às penas individuais de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridas, pelo primeiro deles, em regime
inicial fechado
, e, pelo segundo, em regime
inicial semiaberto
, além do pagamento particular de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

RUAN PABLO SOARES DA SILVA
, por meio das razões recursais acostadas sob o ID 135403385, interpostas pela Defensoria Pública do Estado, requer
o reconhecimento da causa de diminuição referente à tentativa
, com consequente readequação da reprimenda, sob o viés de que inexistiu a inversão da posse da
res furtiva
, de modo que não se encontram preenchidos os pressupostos contidos na Súmula 582 do STJ; ao que soma
o pedido de isenção do pagamento das custas processuais
, por ser presumidamente hipossuficiente econômico.

JOAO VICTOR FERNANDES
, por meio das razões recursais de ID 138823183, almeja
a desclassificação da conduta para o crime de furto, na forma tentada
, ao argumento de que inexistiu o emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa e tampouco a inversão da posse do objeto, que permanecera no interior da residência das vítimas. Subsidiariamente, requer
(i)

a reavaliação da terceira fase da dosimetria penal
, a fim de se observar a Súmula n.º 443 do STJ;
(ii)

a fixação do regime inicial semiaberto,
sob o viés de que a reincidência, por si só, não é óbice para tal desiderato;
(iii)

a aplicação da detração penal
, porquanto permanecera preso preventivamente ao longo da persecução penal;
(iv)
a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, com destaque à sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões vistas no ID 135403410 e no ID 140380184, o Ministério Público, no tocante ao recurso interposto por
RUAN PABLO
, pugna pelo seu desprovimento; ao passo que, em relação ao recurso interposto por
JOÃO VICTOR
, requer, preliminarmente,
o não conhecimento do apelo
, por sê-lo intempestivo; e, no mérito, o seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
144562196, opina de forma semelhante ao contido nas contrarrazões recursais, valendo-se, para tanto, de fundamentação
per relationem
.

É o relatório. À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O Ministério Público suscitou, inicialmente, a intempestividade do recurso interposto por
JOAO VICTOR
, sob o viés de que a parte não o interpôs em seu tempo e modo, pois, em sendo a defesa técnica e o réu intimados na data de 06/07/2022, possuíam até 11/07/2022 para agir contra a sentença, fazendo-o extemporaneamente em 13/07/2022.

Nada obstante,
a pretensão não merece acolhida
.

Ao que se depreende dos autos, a defesa técnica expressamente declinou do interesse de recorrer da r. sentença condenatória (ID 135403394), atuação esta divergente àquela adotada pelo réu quando da sua intimação pessoal, na qual expressamente consignou a intenção de revisar o teor daquela (ID 135403382 - Pág. 3), conforme lhe faculta o art. 577,
caput
, do Código de Processo Penal, cuja
redação dispõe que

“o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor”.

Nessas hipóteses, a jurisprudência dispõe que
“
É tempestivo o recurso interposto mediante manifestação do próprio réu quando de sua intimação pessoal pelo oficial de justiça”
(TJ-MG - APR: 10395210005579001 Manhumirim, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/07/2022) – destaquei.

Por oportuno, sobreleva-se o entendimento de que, em caso de divergência de vontade entre a defesa técnica e o sentenciado, deve prevalecer aquela que viabiliza o duplo grau de jurisdição, independentemente de quem a manifestou, exatamente como se dá no caso concreto [
ex vi
– STJ, HC n. 712.847/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022].

Com efeito, os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos réus.

Verte do caderno processual que
RUAN PABLO SOARES DA SILVA
e
JOAO VICTOR PALMA FERNANDES
foram
condenados
pela prática do crime previsto no art. 157, § 1.º e § 2.º, inciso II [roubo impróprio, em concurso de pessoas], do Código Penal, pois, na data de
12 de dezembro de 2021
, por volta das 07h29, em residência situada na Av. São Paulo, no bairro Jardim Tropical II, na cidade de Canarana,
subtraíram para si ou para outrem
, coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta, pertencente à vítima
Fernanda Ruas
, exercendo
atos
de violência

contra
Fabiana Cristina dos Santos
e
Leandro Ruas
, os quais resultaram em lesões corporais graves descritas em exames periciais acostados nos autos.

Nos termos da peça inicial, os infratores ingressaram na residência das vítimas, apossaram-se de uma bicicleta e a levaram até perto do portão de saída, com o fim de subtraí-la. Na sequência,
JOÃO VICTOR PALMA FERNANDES
ingressou no quarto em que a vítima
Fabiana Cristina
dormia e passou a exercer atos de violência em seu desfavor, mediante o enforcamento, além de ameaças de morte, o que não obstou a reação daquela.

Nesse momento, o infrator
RUAN PABLO SOARES DA SILVA
ingressou no quarto e igualmente perpetrou atos de violência contra Fa
biana Cristina
, desferindo socos contra a sua cabeça e determinando que
“calasse a boca”
(sic), ordem esta não cumprida, pois passou a gritar o nome da vítima
Leandro Ruas,
que dormia no cômodo ao lado.

A seu turno, o ofendido
Leandro Ruas
ingressou no quarto e principiou luta corporal contra os infratores, durante a qual
RUAN PABLO SOARES DA SILVA
logrou êxito em empreender fuga do local, sendo
JOÃO VICTOR PALMA FERNANDES
imobilizado até a chegada da Polícia Militar. Na sequência, delatou o corréu e indicou a residência daquele, possibilitando da prisão e condução à Delegacia de Polícia.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de desclassificação da conduta para o crime de furto – Pleito formulado por JOAO VICTOR:

No que se refere à primeira vertente recursal, consistente na desclassificação da conduta para o delito de furto, sob o viés de que o recorrente não realizou atos de violência e/ou grave ameaça contra as vítimas, conclui-se que
a melhor sorte não lhe assiste.

Com efeito, os recorrentes
JOAO VICTOR
e
RUAN PABLO
confirmaram
em juízo
que, na data do fato, ingressaram na residência das vítimas para subtrair o patrimônio ali existente e, com o lucro, adquirir substâncias entorpecentes, além de bebidas alcoólicas (Documentos - Pje 2.º Grau).

Dessume-se dos autos que o imóvel possuía sistema de segurança, o que possibilitou ao órgão acusatório colacionar diversas imagens do
modus operandi
da ação ilícita, dentre elas aquela atinente ao momento em que a dupla ingressa na parte interna da casa e se dirige para área dos quartos, estando um deles na posse de um pedaço de madeira, circunstância esta bastante para configurar a grave ameaça prevista no tipo penal atinente ao roubo (Documentos – Câmera 4_080).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Fabiana Cristina dos Santos
afirmou que o recorrente
JOAO VICTOR
foi o responsável por acordá-la e iniciar as agressões em seu desfavor, sobrevindo a isso a chegada de
RUAN PABLO
, que também exerceu violência contra as regiões da cabeça e torácica, sucedida de reverbério de ameaças de morte (Documentos Pje 2.º Grau).

Tais assertivas foram corroboradas
em juízo
pelo ofendido
Leandro Ruas
que se recordou ter ouvido os gritos de socorro de
Fabiana Cristina
e se dirigido até o quarto daquela, onde iniciou luta corporal contra os infratores, a fim de livrá-la da violência, logrando êxito na imobilização apenas de um deles até a chegada da Polícia Militar no local, pois o outro conseguiu empreender fuga (Documentos - Pje 2.º Grau).

No cenário posto, a prova documental aliada os relatos das vítimas desconstituem a tese de que estas principiaram e exerceram as agressões físicas contra os infratores e, por corolário, demonstraram que a defesa não comprovou o alegado, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

A propósito, cumpre consignar que,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
,
sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Portanto, ressaindo demonstrado que os infratores empregaram violência e grave ameaça para o êxito da subtração patrimonial,
descabe
o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o delito de furto simples.

No tocante ao pedido de reconhecimento da forma tentada, a apreciação se dará em capítulo autônomo, por se tratar de pretensão também formulada pelo corréu
RUAN PABLO.

2.

Do reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à tentativa – Pretensão formulada por AMBOS os apelantes:

No tocante à temática, a defesa do recorrente
RUAN

PABLO
sustenta que o réu não possuía a intenção de subtrair a bicicleta da vítima, movimentando-a no interior do terreno exclusivamente para que servisse como meio de transpor o alto muro que cercava a residência, com o acréscimo de que inexistiu a inversão da posse do objeto e assim não ocorreria, por ser dificultosa a sua retirada do local.

A seu turno,
JOAO VICTOR
sustenta que a bicicleta pertencente à vítima não foi retirada da residência e, ademais, sequer obteve a posse a mansa e pacífica, diante da imediata reação empreendida em seu desfavor, a comportar o reconhecimento do crime na forma tentada.

Não obstante os argumentos expostos, conclui-se que
as pretensões não merecem prosperar.

Com efeito, o primeiro argumento colacionado por
RUAN

PABLO
revela-se insubsistente, porquanto, nos termos do capítulo anterior, houve a confissão judicial no tocante ao
animus furandi
e à destinação dos objetos porventura subtraídos, qual seja, a aquisição de entorpecentes e bebidas alcoólicas (Documentos – Pje 2.º Grau).

No tocante ao momento consumativo do crime de roubo, é cediço que a jurisprudência adotou a teoria da
apprehensio
(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual o delito patrimonial consuma-se
com a inversão da posse do bem
, isto é, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima,
ainda que por breve tempo
e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa roubada,
tornando prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

Nesse sentido, a Súmula 582 do STJ dispõe que
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

In casu
, vislumbra-se que os apelantes obtiveram a posse da bicicleta pertencente a outrem, pois, das filmagens do sistema de segurança da residência, é possível visualizar o exato momento em que
RUAN PABLO
se apropria e empurra o objeto em direção ao portão de saída, enquanto
JOAO VICTOR
entra na residência e apodera-se de item semelhante ao molho de chaves/controle, com a nítida intenção de viabilizar a abertura do portão e a retirada do bem do local (Câmera 4_080 e _081).

Na mesma toada, a vítima
Fabiana Cristina dos Santos
afirmou que o exercício de violência em seu desfavor e de
Leandro Ruas
adveio quando a bicicleta já havia sido movimentada pelos infratores, em clara inversão da posse do objeto, que, nos termos da jurisprudência, não necessita ser desvigiada (Documentos – Pje 2.º Grau).

Outrossim, malgrado o recorrente
JOAO VICTOR
sustente que o objeto seria empregado como meio para escalada do muro quando da evasão, tal assertiva destoa do acervo probatório, à medida que ingressou no imóvel sem o uso de tal artifício e, não fosse bastante, inconteste que a dupla encontrou algo semelhante ao molho de chaves do portão, o que lhe possibilitaria a fuga sem o referido esforço.

Nesse contexto, as provas em destaque demonstram a inversão da posse do objeto, a qual, como visto, prescinde que seja mansa e pacífica ou desvigiada.

Com efeito, comprovada a subtração e o despojamento da vítima em relação ao seu patrimônio, ainda que por breve período de tempo,
incabível
o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada.

3.

Da dosimetria penal – Irresignação formulada por JOAO VICTOR:

Especificadamente quanto à terceira fase, a defesa sustenta que a autoridade judiciária reconheceu a causa de aumento referente ao concurso de pessoas e, sem a mínima fundamentação, aplicou o coeficiente fracionário de 1/3 (um terço), em notória violação à Súmula 443 do STJ.

A pretensão
não merece ser acolhida
.

Com efeito, a Súmula 443 do STJ dispõe que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

No caso concreto, inexiste afronta ao verbete, pois houve o reconhecimento de
uma única
causa de aumento [concurso de pessoas] e, da simples leitura do § 2.º do art. 157 do Código Penal, conclui-se que o aumento aplicado na r. sentença
é o mínimo previsto
pelo legislador, a dispensar a exposição de motivos quanto à escolha realizada.

Destarte, sem maiores delongas,
mantém-se
a atuação do julgador
a quo
.

4.

Do regime de cumprimento da pena e da detração penal – Pedido formulado por JOAO VICTOR:

Neste ponto, a defesa requer a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, ao argumento de que a reincidência, por si só, não obsta tal conclusão, bem como postula o reconhecimento da detração penal, sob o viés de que o apelante permaneceu preso provisoriamente durante a persecução penal; todavia,
as pretensões não merecem ser acolhidas.

Com efeito, a autoridade judiciária impôs ao recorrente a reprimenda final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sopesando precipuamente a sua reincidência, rechaçando, na sequência, a aplicação do instituto da detração, em razão deste não trazer efeitos na forma de cumprimento da punição, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...)
Desta forma, fixo a pena definitiva para o crime em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias – multa,
no valor mínimo legal por não haver nos autos elementos que denotem sua capacidade econômica.

Por considerar que o réu é reincidente, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá iniciar em regime
FECHADO
(art. 33, § 2, “b” do CP).
Deste modo, deixo de proceder à detração tendo em vista que não terá o condão de alterar o regime inicial da reprimenda
”.
(ID 135403360 - Pág. 7) – destaquei.

O raciocínio exposto no tocante à forma de cumprimento da reprimenda revela-se adequado, porquanto assente o entendimento de que a reincidência do agente justifica a escolha mais gravosa, ainda que inexistam circunstâncias judiciais contrárias aos interesses do réu e o
quantum
seja compatível com o regime intermediário.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) É iterativa a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente”.

(STJ - AgRg no REsp n. 1.977.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Do mesmo modo, não há se falar em detração penal, à medida que esta não afetará a seleção do regime de cumprimento de pena, fundamentada,
in casu
, na condição pessoal do réu, isto é, a reincidência, apta a exigir maior censurabilidade estatal diante da ineficácia de medidas anteriormente adotadas em seu desfavor.

Como é cediço, a norma positivada no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal
não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena
a ser imposto pelo Juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período pelo qual o réu permaneceu preso provisoriamente,
para fins de escolha do modo inicial de execução da reprimenda
.

Significa dizer que tal providência apenas constitui encargo do Juízo da fase de conhecimento
quando o desconto do tempo de prisão repercutir no regime inicial e resultar no abrandamento da modalidade prisional
, caso contrário,
incumbirá ao Juízo da fase de execução efetuar a detração
, nos termos do
art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/1984
(Lei da Execução Penal).

Por oportuno, colaciona-se a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
2. A detração do tempo de prisão cautelar não repercutirá no regime prisional, pois, conforme se observa, ainda que descontado o alegado período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado
(semiaberto), considerando que a reprimenda final não alcançaria patamar inferior a 4 anos. 3. A pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois
é matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal
. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 2.086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022) – Destaquei.

Assim sendo,
descabe a aplicação da detração penal
, encargo este que recairá ao d. Juízo da execução realizar a providência ora almejada, nos termos do art. 66, inc. III, alínea
c
, da L. E. P.

Com efeito, tais pontos da r. sentença condenatória permanecem incólumes.

5.

Da isenção do pagamento das custas processuais:

No que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para verem-se isentos do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que a hipossuficiência financeira dos sentenciados, ainda que eventualmente procedente,
não impede a condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, os apelantes não podem ser isentos do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, mas podem eles, todavia, requererem o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, poderá haver alteração das condições econômicas dos apenados.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são escorreitos e não comportam reparos por esta instância revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
JOAO VICTOR FERNANDES
e
RUAN PABLO SOARES DA SILVA,
mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.º 1002298-43.2021.8.11.002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022